Tribunal: TCU
Processo: 025.173/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8389/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.173/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina de Moraes Cruz (XXX.766.052-XX); Dariana Paula Silva Gadelha (XXX.509.123-XX); Greta Tami Araujo da Silva (XXX.945.872-XX); Humberto Bersani (XXX.313.558-XX); Joao Paulo Montalvão Silva (XXX.630.922-XX); Lorena Nacif Marcal (XXX.208.426-XX); Neuton Jose Simplicio Gomes Filho (XXX.517.802-XX); Renata Gualberto da Cunha (XXX.324.062-XX); Roger Luiz Paz de Almeida (XXX.742.382-XX); Thais Lima Trindade (XXX.808.352-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.